Tribunal: TJPA
Processo: 0800133-61.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800133-61.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANAZILDA FERREIRA DE MOURA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCEDIMENTO
. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação
interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela ora Apelada,
que julgou procedente o pedido da autora, confirmando a medida liminar, para determinar que o Município de Altamira e o Estado do Pará realizem o tratamento de insuficiência cardíaca da paciente em caráter de urgência, condenando ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar se
deve ser reformada a sentença recorrida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Altamira para figurar no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

4.
O
artigo 196 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade dos Entes Federados quanto a viabilizar a concreção do direito à saúde.

5.
O Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

6.
A paciente faz jus ao
tratamento para insuficiência cardíaca
que é de responsabilidade do Estado do Pará e do Município.

7. Quanto aos honorários advocatícios,
estes constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, devendo,
em demandas de saúde contra o Poder Público, ser fixados por equidade, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior (Tema
nº
1.076).

8. A
reforma parcial d
a sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
respeitando os critérios estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º do CPC,
é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

9. Apelação conhecida e parcialmente provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, artigo 196 e 198; Código de Processo Civil, artigo 85,
§§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - RE: 1366243 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-10-2024 PUBLIC 11-10-2024;
STJ - REsp: 1597188 GO 2016/0110496-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: DJ 17/08/2018; STJ - REsp. 1.657.156/RJ , Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.5.2018; STJ -
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1976775 - RS (2021/0390833-9) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA. SESSÃO VIRTUAL: 09/08/2022;
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 28/04/2025;
TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800761-59.2018.8.14.0015 – Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público – julgado em 06/02/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão
Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 24 de novembro de 2025
.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação (processo nº
0800133-61.2022.8.14.0005
) interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada pela ora Apelada,
que julgou procedente o pedido da autora, confirmando a medida liminar, para determinar que o Município de Altamira e o Estado do Pará realizem o tratamento de insuficiência cardíaca da paciente em caráter de urgência, condenando ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido articulado na exordial pela autora
ANAZILDA FERREIRA DE MOURA
, em desfavor do
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e
ESTADO DO PARÁ
, confirmando os termos da decisão que concedeu a medida liminar pleiteada no presente caso. Em consequência,
JULGO EXTINTA A AÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Isento de custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em dez por cento (10%), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

Em suas razões (Id. 30870426), o Apelante alega, em síntese, ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de, à época dos fatos, encontrar-se em gestão básica, sendo competência do Estado do Pará procedimentos de média e alta complexidade, como no caso da paciente.

Suscita ainda violação ao princípio da segurança jurídica. E, subsidiariamente, alega que o valor atribuído à causa, qual seja R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi meramente estimativo, sem qualquer correspondência com o benefício econômico efetivamente auferido pela parte autora, devendo os honorários advocatícios ser fixados mediante apreciação equitativa, em valor fixo e razoável.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e
reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Altamira para figurar no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id. 30870431), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise reside em verificar
se
deve ser reformada a sentença recorrida para reconhecer a ilegitimidade passiva do Município de Altamira para figurar no polo passivo da demanda ou, subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios.

No caso concreto, a paciente é pessoa idosa com 66 (sessenta e seis) anos, internada no Hospital Geral de Altamira, com diagnóstico de Insuficiência cardíaca congestiva (CID l50.0), sendo necessária a realização de procedimento para tratamento de insuficiência cardíaca em caráter de urgência, para o qual o Hospital Geral de Altamira alega não possui os recursos técnicos necessários, razão pela qual foi solicitada a transferência da paciente para o Hospital Regional Público Transamazônica que, por sua vez, informou não possuir vagas disponíveis, estando a Apelada em longa espera.

Assim, a paciente, ora Apelada, ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência, a qual foi concedida a
medida liminar, posteriormente sendo julgada procedente, com resolução de mérito, para determinar que o Município de Altamira e o Estado do Pará realizem o tratamento de insuficiência cardíaca da paciente em caráter de urgência, condenando ao pagamento de
honorários advocatícios em 10% (dez por cento), a serem pagos de forma solidária pelos requeridos.

O direito à saúde é um direito fundamental reconhecido pela Constituição Federal de 1988, que estabelece como dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário a ações e serviços de saúde.

Sobre a responsabilidade do Município, o artigo 196 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é “
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”, englobando todos os Entes Federativos como responsáveis pela efetivação desse direito fundamental.

Outrossim, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pela Lei nº 8.080 de 1990, no artigo 7º, estabelece,
dentre as suas atribuições, a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; e a integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema
.

Sobre o tema, o julgado do RE 393.175-AgR, sob a relatoria do Excelentíssimo Ministro Celso de Mello, com o entendimento de que o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado Distrito Federal e Municípios), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas os tratamentos necessários à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública. Vejamos:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (STFRE 393175 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524 – Grifo nosso)

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade tanto do Estado do Pará quanto do Município de Altamira em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, que consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Assim, é obrigação do Poder Público efetivar as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) Portanto,
a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa que se encontre em situação frágil de saúde encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Logo, é injustificável que o ente procure eximir se do encargo sob quaisquer pretextos
. (TJ-PA – APELAÇÃO CÍVEL Nº - 0800761-59.2018.8.14.0015 – Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 1ª Turma de Direito Público – julgado em 06/02/2025 - Grifo nosso)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA. RECURSOS DESPROVIDOS. Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência ajuizada por Rafael Gonçalves Galvão em face do Estado do Pará e do Município de Altamira, visando o custeio de tratamento médico especializado, incluindo reabilitação multiprofissional e acompanhamento ambulatorial, a ser realizado via SUS, em unidade hospitalar apta no Estado do Pará ou, se necessário, fora dele, inclusive em rede privada. Sentença de procedência confirmou a tutela antecipada. O Estado do Pará apelou, alegando ilegitimidade passiva, ausência de requerimento administrativo, violação ao regime de precatórios e excesso na imposição de astreintes. O Município de Altamira, por sua vez, apelou exclusivamente quanto ao valor da causa e à condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública. Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade solidária entre os entes federativos para o custeio de tratamento médico fora do domicílio; (ii) estabelecer se a ausência de requerimento administrativo inviabiliza a ação judicial em contextos de urgência; (iii) determinar se é possível a execução provisória de astreintes contra a Fazenda Pública; (iv) examinar a legalidade do bloqueio de verbas públicas como meio de efetivação do direito à saúde; (v) analisar se a decisão afronta o regime constitucional de precatórios; (vi) averiguar a legalidade da fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública e do percentual aplicado sobre o valor da causa.
O direito à saúde possui natureza de direito fundamental e deve ser garantido por todos os entes federativos de forma solidária, nos termos da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/1990, não cabendo invocação do pacto federativo ou da gestão plena como excludente de responsabilidade.
Em situações de urgência médica e omissão estatal tácita, a exigência de requerimento administrativo prévio pode ser afastada, conforme jurisprudência do STF (RE 631 .240/MG). A multa cominatória (astreintes) tem natureza coercitiva e indenizatória, podendo ser executada provisoriamente contra a Fazenda Pública, não estando sujeita ao regime de precatórios (art. 537 do CPC; jurisprudência do STJ e STF). O bloqueio de verbas públicas é medida legítima e proporcional para garantir o direito à saúde em caso de descumprimento reiterado de ordem judicial, conforme entendimento consolidado do STJ. A decisão judicial impugnada não viola o regime de precatórios (CF, art. 100), pois não trata de obrigação pecuniária definitiva, mas sim de providência urgente para efetivação de direito fundamental. É cabível a fixação de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo contra o ente a que está vinculada, conforme decisão do STF. O percentual de 10% sobre o valor da causa é razoável e proporcional ao trabalho desempenhado. Recursos desprovidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08028857420208140005 26437522, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 28/04/2025 – Grifo nosso)

Quanto aos honorários advocatícios estes constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, devendo,
em demandas de saúde contra o Poder Público, ser fixados por equidade, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior (Tema
nº
1.076). Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. TEMA N. 1.076/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – A Corte Especial deste Tribunal Superior, na sessão de 16.03.2022, concluiu o julgamento do Tema n. 1.076/STJ (Recursos Especiais ns. 1.850.512/SP, 1.877.833/SP. 1.906.618/SP e 1.906.623/SP, acórdãos pendentes de publicação) adotando o entendimento segundo o qual a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC/2015), restringe-se às causas em que irrisório ou inestimável (onde não seja possível atribuir valor patrimonial à controvérsia, não se estendendo àquelas demandas em que atribuído valor elevado) o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo. III –
As ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde, possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. Precedentes.
IV – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI – Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1976775 - RS (2021/0390833-9) RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA. SESSÃO VIRTUAL: 09/08/2022 - Grifo nosso)

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA À SAÚDE PÚBLICA . PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Município de Altamira, exclusivamente para reduzir os honorários sucumbenciais arbitrados em favor da Defensoria, de 10% sobre o valor da causa (R$ 400.000,00) para o montante fixo de R$ 3.000,00 . O agravante pleiteia o restabelecimento do valor percentual fixado na sentença, com base no art. 85, §§ 2º e 4º, III, do CPC. 2 . A questão em discussão consiste em definir se é legítima a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública, cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico especializado, sem condenação líquida ou proveito econômico mensurável. 3 . A aplicação do art. 85, § 8º, do CPC se justifica quando o proveito econômico da demanda é inestimável, como ocorre em ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, que não envolvem condenação pecuniária líquida.
4. O valor da causa, embora alto, não reflete necessariamente um proveito econômico objetivo e quantificável, sendo apenas estimativo e meramente instrumental para fins de alçada e competência. 5. A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) autoriza o arbitramento por equidade em ações contra o poder público que visem garantir o direito à saúde, dada a impossibilidade de mensuração econômica direta do benefício obtido.
6 . A redução dos honorários para R$ 3.000,00 considera os critérios legais do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, respeitando a proporcionalidade e a razoabilidade diante da baixa complexidade da demanda e da atuação limitada da parte adversa. 7 . O precedente REsp 1746072/PR, citado pelo agravante, é inaplicável ao caso concreto, por tratar de hipótese com condenação líquida, o que não se verifica nos autos. 8. Recurso desprovido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08040395920228140005 27316486, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 26/05/2025)

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE EM AÇÃO DE SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que, ao julgar apelação do Município de Altamira em ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico, reduziu os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 50.000,00) para R$ 3.000,00, com base na apreciação equitativa, mantendo os demais termos da sentença de procedência do pedido da autora. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base no art. 85, §8º, do CPC, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra a Fazenda Pública, cujo objeto é direito à saúde e valor da causa estimado; (ii) analisar se a decisão monocrática incorreu em ilegalidade ao afastar a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC, restando prejudicada a fixação em 10% sobre o valor da causa. 3.
A fixação dos honorários advocatícios em demandas de obrigação de fazer, cujo proveito econômico é inestimável ou não pode ser diretamente mensurado, pode ser realizada por apreciação equitativa, conforme art. 85, §8º, do CPC, mesmo diante de valor da causa estimado
. 4
. O valor atribuído à causa na petição inicial, em ações que não envolvem condenação líquida ou vantagem econômica mensurável, tem caráter meramente estimativo e não obriga, por si só, a fixação dos honorários pelo critério percentual.
5. A decisão monocrática encontra respaldo na
jurisprudência do STJ (Tema 1.076) e de diversos tribunais, que reconhecem a possibilidade de arbitramento equitativo dos honorários em ações de saúde pública com obrigação de fazer
. 6. Não há ilegalidade ou contrariedade à sentença de origem, pois o juízo de equidade observa os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade exigidos para a fixação dos honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública. 7. O precedente citado pela agravante (REsp 1746072/PR, STJ) não se aplica ao caso, pois versa sobre demandas com condenação líquida ou proveito econômico mensurável, distinta da situação dos autos. 8. Recurso desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806965-76.2023.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/06/2025 – Grifo nosso)

Igualmente, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EQUIDADE. - É possível a fixação de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido é inestimável. Nas ações que envolvem pedidos de fornecimento de medicamentos/insumos, cirurgias e/ou transferências hospitalares, o objeto que, na realidade, se pretende alcançar é o direito à saúde, bem jurídico de proveito econômico inestimável, de modo que os honorários devem ser fixados segundo os critérios de equidade. V.V. APELAÇÃO CÍVEL - SAÚDE - DIREITO DE TODOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - CABIMENTO - ARBITRAMENTO - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - PRECEDENTE - Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma justa, considerando a importância e a presteza do trabalho profissional, assim como a imprescindibilidade de o causídico ser remunerado condignamente, de acordo com a complexidade da causa, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado e a maior ou menor atuação no processo - A utilização do valor da causa como parâmetro dos honorários de sucumbência se justifica quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido - Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. (STJ/tema 1076). (TJ-MG - Apelação Cível: 50055280520228130071 1.0000.24.008544-9/001, Relator: Des.(a) Magid Nauef Láuar (JD Convocado), Data de Julgamento: 09/07/2024, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2024)

REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. REDUÇÃO DO QUANTUM. VALOR INESTIMÁVEL DA CAUSA. Cabível a redução do valor dos honorários advocatícios fixados em favor da defensoria pública, representante da parte autora, observado o art. 85, § 8º, CPC/15, sendo de inestimável valor a causa. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF/88. DISPONIBILIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTRODESE DE COLUNA. REDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Cumpre ao estado, lato sensu, atender dever prestacional traduzido em o art. 196, CF/88, e o atendimento à saúde, elevado pela vigente a direito básico da cidadania. Com isso, há de se assegurar à autora a realização do procedimento cirúrgico que necessita, mas pela rede pública, já tendo o município demandado tomado providências em tal sentido, cabível o deslocamento da intervenção cirúrgica à hospitais e médicos particulares apenas quando exauridas todas as possibilidades de atendimento via SUS e com o devido controle pelo juízo." (TJRS - REEX: 70078609583, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 05/09/2018, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/10/2018)

Portanto, respeitando os critérios estabelecidos no artigo 85, §§2º e 3º do CPC, para gradação de forma proporcional e equânime ao caso concreto, o valor dos honorários advocatícios deve ser fixado por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dessa forma,
tratando-se de um direito fundamental à vida e saúde,
de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça
, a parcial reforma da sentença, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade,
é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à APELAÇÃO
, apenas para fixar os honorários advocatícios por equidade
valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025